Tribunal: TJSP
Processo: 2076278-42.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo e receptação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Crimes concretamente graves, envolvendo ameaça à pessoa. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A presença de atributos

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, extorsão majorada pelo emprego de arma de fogo e receptação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Crimes concretamente graves, envolvendo ameaça à pessoa. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Nenhuma condição especial de saúde demonstrada nos autos, que justifique a soltura do paciente em razão da pandemia de Covid-19. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.